Tribunal: STF
Processo: ARE 1326841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a ordem tributária - Artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90 - Preliminares arguidas afastadas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas - Regime prisional readequado - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito - Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º, caput, incisos II, XIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e LVIII, 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso IV, 5º, caput, incisos II, XIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLVI, e LVIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do delito previsto no artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90 está perfeitamente demonstrada na representação fiscal para fins penais (fls. 08), auto de infração e imposição de multa (fls. 09/10), demonstrativo do débito fiscal (fls. 11/12), ficha cadastral da empresa (fls. 13/14) e histórico da ocorrência (fls. 40/41).
    A autoria é igualmente certa.
    Em termo de declaração, o denunciado afirmou que comprou chapas de aço da empresa Master Alloys Indústria e Comércio de Metais LTDA, nos anos de 2011 e 2012, quando, feita pesquisa no SINTEGRA, não haveria nenhuma restrição por parte do Fisco. Afirmou que foram consideradas inidôneas as notas fiscais emitidas pela sua fornecedora em 2013, ou seja, em período posterior a suas compras (fls. 74/75).
    Em juízo, o acusado afirmou que houve as compras e, como prova da alegação, apresentou em juízo um cartão pessoal.
    Contudo, as alegações do réu não coadunam com as notas fiscais juntadas a fls. 06/14 do arquivo digital 4029586_1 em anexo, que demonstram que os referidos documentos foram lançados nos anos de 2010 e 2011, nos termos da denúncia. Não bastasse, diante da farta documentação acostada aos autos, competia à defesa demonstrar a existência da fornecedora Master Alloys Indústria e Comércio de Metais LTDA e das transações comerciais, correspondentes às notas fiscais descritas na denúncia.
    O agente fiscal Arthur disse que fiscalizou a empresa do réu, que tinha se creditado indevidamente de ICMS, mediante escrituração de notas fiscais emitidas pela empresa inexistente Master Alloys. Asseverou que, intimado, o réu não conseguiu provar a sua boa-fé, já que, para justificar a operação, apresentou documentação relativa a compra de mercadorias de uma outra empresa, de nome Polo Aço.
    Já a testemunha de defesa Maria disse que trabalhou para o réu no departamento financeiro e que desconhecia completamente os fatos, não se lembrando de nenhuma fornecedora de nome Master Alloys.
    A testemunha de defesa Odileia disse que teve contato com as notas fiscais, nada sabendo sobre as compras.
    Diante de todos os elementos colhidos nos autos, não restam dúvidas de que o insurgente realmente cometeu o crime contra a ordem tributária, sendo evidente que o acusado quis suprimir tributo e assim o fez, de modo que é notório o dolo do delito de supressão de ICMS.
    Dessa forma, ao contrário do afirmado pela combativa defesa, o dolo do apelante restou perfeitamente caracterizado, na medida em que se utilizou de manobra para fraudar o fisco.
    Nota-se que o réu, na condição de sócio proprietário e representante da empresa, exercia todas as funções ligadas à gestão do estabelecimento, sendo certa sua responsabilidade sobre o fato penal. Desse modo, certamente tinha conhecimento das operações, bem como somente a ele poderiam aproveitar as irregularidades constadas durante a fiscalização, restando inequívoco o dolo na conduta perpetrada.
    Portanto, impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória ou atipicidade da conduta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente